Tribunal: CARF
Processo: 10855.900447/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PLEITEADO. UTILIZAÇÃO PARCIAL EM OUTROS PER/DCOMP.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento foi utilizada em outros PER/DCOMP.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da impugnação.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.900447/2011-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
MIRVI BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
declaração de compensação, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos
autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito postulado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restaram comprovadas no curso
do processo administrativo.
RESSARCIMENTO DE IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO.
UTILIZAÇÃO
PARCIAL
EM
OUTROS
PER/DCOMP.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento foi
utilizada em outros PER/DCOMP.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE
DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício
do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas
no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o
acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento
posterior à apresentação da impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900447/2011-44
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova
deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de
diligência ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados
a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl.
56, emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a
seguir discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 2o trimestre/2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito
creditório, no montante de R$ 316.218,09 e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
DCOMPs, conforme discriminado na planilha retro.
A motivação do reconhecimento parcial encontra-se indicada no referido ato
decisório, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 327.845,09
- Valor do crédito reconhecido: R$ 316.218,09
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 17/01/2012 (fl. 59), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
16/02/2012, por meio do arrazoado de fls. 60/71, no qual:
 argui, em preliminar, a nulidade do despacho decisório, por falta de
fundamentação e comprovação ou explicitação da motivação da
homologação parcial da compensação, que resultou no cerceamento do
direito de defesa e afronta ao direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório;
 pondera que o crédito de R$ 327.845,09 existe e foi corretamente apurado e
registrado no RAIPI, consoante se infere dos documentos anexos, não
existindo motivo suficiente a tolher o seu direito creditório, cabendo ao
Fisco provar a sua inexistência;
 argumenta que o despacho decisório deve ser reformado, visto que o seu
direito resta devidamente comprovado nos autos e garantido na
Constituição Federal e na legislação tributária em vigor;
 requer, ao final, o cancelamento da cobrança, a reforma do despacho
decisório ou a sua fundamentação; se for o caso, a permissão para
apresentação de novo PER/DCOMP de retificação, em face da existência
do crédito e do fato de que um erro material não pode frustrar o direito do
manifestante.
Anexos à manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou, dentre outros
elementos, a planilha de fls. 486, demonstrativa da composição do saldo do RAIPI
do 09/2003 até 12/2007.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram,
com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento
parcial do direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é
de se rejeitar a preliminar argüida, por total falta de fundamento.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar demonstrado que parte dos
créditos passíveis de ressarcimento acumulados no trimestre-calendário a que se
refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foi utilizada para abater
débitos informados no RAIPI/PGD do trimestre-calendário a que se refere o saldo
credor utilizado na DCOMP, em face da inexistência do saldo credor de período
anterior indicado no PGD inicialmente utilizado para abater parte dos débitos
escriturados no trimestre em análise.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, ainda, que postulou, em
sede de impugnação, pela apresentação de PER/DCOMP retificador, com o intuito de
demonstrar os cálculos constantes dos documentos contábeis, tendo tal pedido sido negado.
Aduz que restou comprovado que a compensação realizada se deu de forma escorreita, devendo
ser afastado o acórdão recorrido. Pede, pois, pela anulação da decisão recorrida, assim como pelo
cancelamento do débito tributário contestado. Requer que seja-lhe permitido, se necessário, a
apresentação de novo PER/DCOMP retificador, afirmando que o crédito é existente e que um
erro material não pode ser óbice para seu reconhecimento.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

O presente processo versa sobre declaração de compensação, na qual o sujeito
passivo indica saldo credor de IPI atinente ao 2o trimestre de 2007.
Como visto no relatório, a controvérsia gira em torno de saber se há créditos de
IPI para a realização da compensação pretendida pelo sujeito passivo. O argumento central da
recorrente é que haveria créditos de IPI atinentes ao segundo trimestre de 2007, os quais seriam
suficientes para a quitação dos débitos indicados na declaração de compensação objeto do
presente processo.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade suscitada pela
recorrente. Neste ponto, a recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo, uma vez que
aquela decisão não teria trazido fundamentação suficiente, apta a demonstrar qual a
motivação da homologação parcial da compensação discutida, resultando em violação ao
direito de ampla defesa e ao contraditório.

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

Compulsando o despacho decisório, observa-se que aquela decisão exprime, de
forma clara, os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à não homologação da compensação
então analisada. Com efeito, cotejando a referida decisão às fls. 56 a 58, observa-se claramente a
divergência entre o valor apurado pelo sujeito passivo no PER/DCOMP e aquele valor de saldo
credor reconhecido pela autoridade fiscal. Como bem assinalou o colegiado a quo, bastaria, ao
sujeito passivo, comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento do Crédito
– além dos demonstrativos de análise dos créditos e débitos às fls. 521 a 534, de conhecimento
do sujeito passivo - com as informações originais consignadas nos PER/DCOMP transmitidos,
para que a recorrente compreendesse a razão da não homologação da declaração de compensação
transmitida.
Não vislumbro, desse modo, qualquer vício no despacho decisório. Em tal
decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível da não homologação da compensação, com
descrição precisa e detalhada dos créditos reconhecidos pela autoridade fiscal e, ainda, das
normas jurídicas aplicáveis ao caso.
Em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa se apresenta
minuciosa, com fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios
do contraditório e ampla defesa. No caso concreto, a partir do despacho decisório atacado, é
plenamente compreensível a razão do indeferimento da compensação declarada, de sorte que se
mostra improcedente a alegação de cerceamento de defesa.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do contencioso
administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, e clara
compreensão, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos (fáticos e normativos) da decisão.
No tocante ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente. Explico.
A decisão recorrida foi precisa em sua análise acerca do crédito pleiteado pelo
sujeito passivo. Compulsando os autos, observa-se que, de fato, o cálculo do direito creditório
passível de ressarcimento/compensação, correspondente ao segundo trimestre de 2007, não deve
levar em consideração créditos provenientes de períodos anteriores àquele de referência, uma vez
que o saldo de períodos anteriores foi utilizado integralmente nos PER/DCOMP descritos, pela
própria recorrente, na Ficha Ressarcimentos de Créditos no Período à fl. 31, integrante do
PER/DCOMP objeto do presente processo.
Analisando a ficha à fl. 31, observa-se que o sujeito passivo informou sete
PER/DCOMP que teriam utilizado o saldo credor de períodos anteriores ao segundo trimestre,
no montante de R$ 703.984,49 – que é o valor correspondente à soma dos valores ressarcidos
nos sete processos indicados à fl. 31.
Comparando tais informações com os demonstrativos de apuração dos créditos
reconhecidos para cada PER/DCOMP – vide extratos às fls. 521 a 534 -, constata-se que o valor
creditório efetivamente reconhecido pela RFB, na análise dos sete PER/DCOMP mencionados,
foi maior do que aquele informado pelo sujeito passivo à fl. 31: enquanto a soma dos créditos
reconhecidos nos PER/DCOMPS, a partir da análise da RFB, foi de R$ 715.611,49, o valor total
dos créditos indicados pelo sujeito passivo foi, como visto, de R$ 703.984,49.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

Essa diferença de R$ 11.627 (R$ 715.611,49 - R$ 703.984,49) será
indevidamente considerada no cálculo realizado pelo sujeito passivo. Tal diferença é indevida,
pois, como assinalado, na análise dos PER/DCOMP anteriores àquele discutido nestes autos, foi
reconhecido o total de R$ 715.611,49, não restando saldo credor de períodos anteriores para
influenciar o valor final do crédito de IPI apurado no trimestre de referência.
Tem-se, desse modo, que o saldo credor de IPI é apenas aquele apurado no
trimestre base, ou seja, segundo trimestre de 2007, no valor de R$ 316.218,09. Observe-se que o
valor do crédito originalmente solicitado nos PER/DCOMP discriminados no relatório é de R$
327.845,09, enquanto que o valor reconhecido pela autoridade fiscal foi de R$ 316.218,09. A
diferença entre o crédito solicitado e o crédito reconhecido é de exatamente R$ 11.627: constata-
se, por outro ângulo, que o despacho decisório reconheceu integralmente os créditos do período
base indicado, afastando apenas o saldo de período anteriores, pois, como visto, aquele saldo há
havia sido utilizado nos PER/DCOMP discriminados na ficha à fl. 31, cujos demonstrativos de
apuração se encontram às fls. 521 a 534.
Como se vê, não há qualquer reparo a ser feito no despacho decisório. Saliente-se
que a negativa de crédito não se fundamenta em erro material do sujeito passivo – daí porque não
há que se falar em procedimento de diligência ou de retificação de PER/DCOMP -, mas em
apuração da efetiva utilização dos créditos postulados. Nesse contexto, como já assinalado, a
autoridade fiscal constatou que os créditos de períodos anteriores já haviam sido reconhecidos
em outros PER/DCOMP, de maneira que o crédito postulado no PER/DCOMP discutido neste
processo foi reconhecido apenas parcialmente.
Saliente-se, por fim, que os pedidos de restituição e ressarcimento, assim como as
declarações de compensação, pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do
sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros
termos, que o direito à compensação existe na medida exata da comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Nesse contexto, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No caso dos autos, observa-se que a recorrente não apresentou documentos úteis
para refutar a apuração levada a cabo pela autoridade fiscal – especialmente para refutar o
afastamento, pelo fisco, do saldo credor de períodos anteriores -, devendo prevalecer, neste
aspecto, o cálculo levado a cabo pela autoridade tributária.
No tocante à complementação de informações e retificação de PER/DCOMP, há
que se lembrar que todas as provas documentais deveriam ter sido apresentadas no momento da
manifestação de inconformidade. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente,
determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
relevantes. A realização de diligência ou perícia não serve, entretanto, para suprir prova que
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade: perícia ou diligência não se
afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele
sobre o qual recai o ônus da prova.

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.159 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900447/2011-44

Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital